Tribunal: STF
Processo: Rcl 73113
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727 DO STF. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ART. 988 DO CPC. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. A reclamante alega que a autoridade reclamada, ao inadmitir recurso extraordinário e agravo interno contra essa decisão, teria ofendido a Súmula 727 do STF.



    2. Negado seguimento à reclamação.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se o ato reclamado violou a Súmula 727 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na petição inicial não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação, nos autos, de usurpação de competência desta Corte.



    5. A pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    6. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    7. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Negado provimento ao agravo regimental.